Tribunal: CARF
Processo: 10980.726946/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726946/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.242 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
JUNTO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento inexistente é o
crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
O
AUTO
DE
INFRAÇÃO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que
se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário referente às competências 01
a 09 de 2007. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Francisco Ibiapino
Luz, que deram-lhe provimento parcial em menor extensão, mantendo-se o crédito tributário
referente ao descumprimento da obrigação acessória (CFL 68), exceto quanto ao levantamento
relativo a cooperativa de trabalho. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregório
Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726946/2012-17
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 16/10/2012, fls. 230, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
decorrentes de obrigações principais, Auto de Infração no 37.384.661-4 Contribuinte Individual
(administradores), Cooperativa de Trabalho e Patronal (Empresa e Sat/rat); Auto de Infração no
37.384.662-2 Terceiros e de obrigações acessórias, Auto de Infração no 37.384.660-6 CFL 68,
referentes a períodos de 01/2007 a 12/2008, com aplicação de multa de mora e de ofício, além
de juros, quanto às obrigações principais, totalizando o montante em R$ 1.618.775,65,
conforme fls. 2/29.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 32 e ss, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 0910100.2012.00634, expedido para fiscalização dos períodos de 01/2007 a
12/2008, iniciado em 26/04/2012, precisamente às 15:40, fls. 73/74, encerrado em 08/10/2012,
fls. 229, com intimações e exigências realizadas, respostas do contribuinte, planilhas e outros
documentos, conforme fls. 38 a 228.
Em apertada síntese, ao examinar a escrituração contábil, informações constantes
em DIRFs (Declaração de Imposto de Renda retido na Fonte) e GFIPs (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) a fiscalização
tributária apurou o seguinte:
a) Pagamentos efetuados ao amparo de recibos e a título de distribuição de
PLR a administradores:
(Refisc)
4.1.2 Em resposta à intimação contida no TIF de n° 003 o contribuinte apresentou,
entre outros, recibos de pagamentos efetuados, com os respectivos comprovantes de
rendimentos pagos no ano de 2007 e 2008 ao Sr. Jorge Nacli Neto - CPF 185.421.909-
04, com preenchimento no campo destinado a Natureza do Rendimento como
“rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício" ao Sr. Jorge Nacli Neto - CPF
185.421,909-04, alegando serem relativos a participação nos lucros sobre os
resultados da companhia, referentes ao 2° semestre de 2006, 1° e 2o semestre de
2007 e 1o semestre de 2008. Tal justificativa é improcedente, pois. a distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa fundamenta-se na
Lei n° 10.101/2000, que prevê pagamentos a este título apenas aos colaboradores
empregados das empresas, o que não era o caso do Sr. Jorge Nacli Neto, acionista,
eleito membro do Conselho da Administração da empresa, não tendo, portanto, qualquer
vínculo empregatício com ela. Assim sendo, os valores pagos a titulo de "participação
nos lucros" ao referido acionista e conselheiro, nada mais são do que remuneração por
serviços prestados por segurado contribuinte individual, na forma do artigo 190 da Lei
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

6.404/1976, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias em qualquer
caso, pois não está incluída entre aquelas que tem previsão legal de não incidência. A
discriminação dos pagamentos efetuados ao Sr. Jorge Nacli Neto, juntamente com os
demais beneficiários contribuintes individuais, constam individualmente na planilha
anexa ao TIF Termo de Intimação Fiscal de n° 003, denominada "Modelo analítico
dinâmico dos valores de retenção informados em DIRF", acompanhada também, dos
respectivos comprovantes de rendimentos pagos nos exercícios de 2007 e 2008. As
contribuições apuradas decorrentes de todos os pagamentos aos contribuintes
individuais não declarados em GFIP estão inseridos nos levantamentos "CP, CPI e
CP2 -COMPLEMENTOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", (grifo do autor)
b) Pagamentos efetuados em favor de diretores e realizados ao amparo da
emissão de notas fiscais de prestação de serviço a empresas de mesmo
responsável legal:
(Refisc)
4.1.3 O contribuinte ora autuado efetuou pagamentos mensais aos seus Diretores
João Gilberto Possiede e Alexandre Malucelli (Presidente e Vice Presidente
respectivamente) conforme registram os lançamentos contábeis, baseados nas
emissões de notas fiscais de prestação de serviços pelas seguintes empresas: 1)
J.Possiede Consultoria em Seguros Ltda., CNPJ 05.085.854/0001-31, com domicilio a
Rua Julia Ferreira Lima n° 150, em Quatro Barras-PR. cujo responsável legal é o
Diretor-Presidente João Gilberto Possiede; 2) Homefit Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda., CNPJ 07,S36.527/0001-08, com domicilio a Rua Visconde de Nácar
n° 1441- 4o andar, em Curitiba, cujo responsável legal é o Diretor Vice-Presidente
Alexandre Malucelli. Acontece que, por se tratarem de administradores eleitos,
através de Reunião do Conselho de Administração no dia 23 de março de 2004, nos
termos do estatuto da empresa, e que os mesmos diretores também constam nas
folhas de pagamento, recebendo os respectivos honorários no mesmo período das
emissões das notas fiscais, ou seja, nos meses de janeiro de 2007 a dezembro de 2008,
na qualidade de Diretor não empregado com FGTS - categoria 05, sem vínculo
empregatício, conforme consta nas GFIPs respectivas. Aliás, vale ressaltar, os valores
recebidos a titulo de honorários ou pró-labore registrados em folhas de pagamento e na
GFIP são bastante inferiores àqueles recebidos pela “prestação de serviços de assessoria
e consultoria", conforme planilha demonstrativa em anexo. Em função dessas
constatações, no dia 03/07/2012 lavramos o Termo de Intimação Fiscal - TIF de n° 001
recebido pela empresa no dia 04/07/2012, solicitando os documentos comprobatórios
{contratos e notas fiscais) que deram origem aos referidos pagamentos àquelas pessoas
jurídicas, para que pudéssemos analisar adequadamente a situação. De posse da
documentação solicitada, constatamos que as notas fiscais emitidas obedeciam
numeração sequencial, comprovando assim a prestação de serviços única e
exclusivamente para o contribuinte ora fiscalizado e que os contratos firmados
(não registrados em cartórios de títulos e documentos) eram todos relativos a
prestação de serviços de assessorias e/ou consultorias na área de securitização,
quando no cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ da Receita Federal do Brasil as
empresas se enquadraram nas Atividades 11 Código 70.20-4.OO - Atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica". Outro fato
relevante é que os contratos obrigam expressamente nas suas cláusulas que a
prestação de serviços deverá ser efetuada diretamente pelos seus responsáveis
legais, que coincidentemente, também são os seus contratantes, ou seja, os
pagamentos foram efetuados a título de prestação de serviços na condição de
pessoas jurídicas, mediante contratos, mas que na realidade, conforme verificado
no decorrer da ação fiscal, constatamos que são empresas constituídas, controladas
e administradas pelos diretores da contratante e tendo como argumento contratual
assessoria e consultoria geral, atividades estas que entendemos serem inerentes a
rotina administrativa da diretoria da empresa, ainda mais sabendo-se que os
dirigentes das contratadas são os mesmos que administram e comandam a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

contratante. Destacamos ainda que as referidas prestadoras de serviços não
declararam nas GFIPs do referido período qualquer segurado, empregado ou sem
vinculo empretício, a não ser eles próprios e que as cláusulas contratuais obrigam
à contratada que os serviços devem ser desenvolvidos e executados na pessoa do
Srs. João Gilberto Possiede e Alexandre Malucelli (sócios-gerentes das
contratadas), também diretores-administradores da contratante. Face ao exposto,
consideramos os pagamentos efetuados com base nas notas fiscais emitidas por
aquelas pessoas jurídicas, como retiradas a título de pró-labore, efetuadas pelos
Diretores não empregados João Gilberto Possiede e Alexandre Malucelli no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Os valores estão descritos na
planilha "DEMONSTRATIVO RETIRADAS DE DIRETORES COMPARANDO
A FOLHA DE PAGAMENTO COM AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS" em
anexo, estando os valores das notas fiscais inseridos nos levantamentos
denominado
"CP,
CPI
e
CP2
-
COMPLEMENTO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL".
c) Pagamentos efetuados em favor de empregado e realizados ao amparo da
emissão de notas fiscais de prestação de serviço a empresas de mesmo
responsável legal:
(Refisc)
4.2.1 Na mesma esteira dos fatos relatados no item anterior, constatamos que o
contribuinte ora fiscalizado efetuou, também baseado na emissão de notas fiscais
de prestação de serviços, pagamentos à empresa Henrich Consultoria Securitária
Ltda - CNPJ 05.422.945/0001-15, cujo responsável legal, Sr. Gustavo Henrich,
consta, também no mesmo período, nas folhas de pagamento da empresa, na
condição de empregado, conforme GFIPs apresentadas pelo contribuinte ora
fiscalizado. Assim sendo, diante da situação encontrada para este caso idêntica à
daquela relatada no item b, e, de acordo com a documentação apresentada pela empresa
ou seja, notas fiscais com numeração sequenciai emitidas pela empresa supracitada,
todas para o contribuinte ora fiscalizado e contratos de prestação de serviços de
assessoria e consultoria securitária ( não registrado em cartórios de títulos e documentos
com a imposição de exclusividade dos serviços a serem prestados pelo responsável legal
pessoa física, e que a referida prestadora se enquadrou no cadastro nacional da pessoa
jurídica no código "70.20.4.00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial,
exceto consultoria técnica especifica", contrariando, assim, as cláusulas contratuais que
destacam nas suas justificativas a pressuposta especialização securitária. Destacamos
ainda que a referida prestadora de serviços não declarou nas GFIPs do referido período
qualquer segurado, empregado ou sem vínculo empregatício, a não ser o próprio Sr.
Gustavo Henrich e que as cláusulas contratuais impõe a obrigação à contratada de que
os serviços serão desenvolvidos e executados na pessoa do Sr. Gustavo Henrich (sócio-
gerente da contratada) e assalariado da contratante. Face ao exposto, consideramos os
referidos pagamentos efetuados baseados nas notas fiscais emitidas pelo referido
prestador de serviços como salários pagos ao segurado empregado Gustavo
Henrich, cujos valores não foram declarados em GFIP, no respectivo período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Os valores estão inseridos nos levantamentos "CS,
CS1 e CS2 - COMPLEMENTO SALARIAL". (grifo do autor)
d) Cooperativa de trabalho médico
Consta do relatório a comparação das sanções aplicadas, fls. 38/40, para fins de
lançamento daquela menos gravosa.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

II.
DEFESA
Irresignado com a autuação, a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 249, apresentou defesa, conforme peça juntada a fls. 234 e ss, alegando
prejudicial de decadência para parte do crédito, com fundamento no art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional – CTN, por tratar de lançamento suplementar; em preliminar aduziu
inexigibilidade das contribuições relativas a pagamentos de prestação de serviços realizados por
pessoas jurídicas, com fundamento no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 c/c art. 50 do Código
Civil, considerando a modificação da relação jurídica realizada pela autoridade tributária a partir
de meras presunções e não havendo demonstração do intuito de suprimir o recolhimento dos
tributos, além também de arbitrar valor em desconformidade com a regra de regência, o art. 33
da Lei no 8.212, de 1991.
No mérito entendeu que a distribuição de PLR a acionista e administrador é
assegurada na Constituição Federal de 1988, art. 7o, XI, não havendo motivo para a exclusão
realizada pelo fisco; quanto às multas que não foi observada a retroatividade benigna, onerando a
empresa e com olvido de se confrontar a penalidade vigente com a multa de mora, para além
também, quanto à sanção imposta ao amparo do Auto de Infração no 37.384.660-6, CFL 68, da
falta de confrontação da penalidade prevista no art. 32 com o art. 32-A, ambos da Lei no 8.212,
de 1991. A contribuinte discordou do procedimento adotado pela autoridade de comparar os
novos valores com o somatório das multas previstas na legislação anterior.
Aduziu ser inaplicável os juros moratórios sobre a multa de ofício, requereu o
aproveitamento dos tributos já pagos pelas pessoas jurídicas desconsideradas, além da
procedência de sua peça impugnatória.
Por fim juntou cópia de documentos, conforme fls. 251/298.
III.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO CONTENCIOSO
Conforme consta de pedido a fls. 303 e ss, a contribuinte desistiu de parte do
contencioso, quanto aos Autos de Infração no 37.384.661-4 e 37.384.662-2, referentes aos
lançamentos das competências a partir de 10/2007, remanescendo àqueles de 01/2007 a 09/2007.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-57.663, de 08/05/2014,
fls. 461/482, cuja a ementa abaixo se transcreve:
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Após a publicação
da Súmula Vinculante n° 8 do STF, via de regra, o prazo decadencial a ser aplicado às
contribuições previdenciárias, é aquele previsto no artigo 173, inc. I do CTN, aplicando-
se o prazo decadencial do artigo 150, § 4° do CTN somente quando o sujeito passivo
apura o valor devido, presta informações ao fisco e antecipa o pagamento das
contribuições, mesmo que parcialmente.
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.Somente
quando a multa prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97 é aplicada isoladamente é que deve ser comparada com a penalidade prevista
no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009, para fins de
aferição da norma mais benéfica.
A multa de ofício está sujeita aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), incidentes sobre o seu valor.
A contribuinte foi regularmente notificada em 16/08/2014, conforme fls. 484/486.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 02/09/2014 a recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 249,
interpôs recurso voluntário, fls. 488/499.
Alega prejudicial de decadência para parte do crédito, com fundamento no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, por tratar de lançamento suplementar, inclusive
citando precedente deste Conselho, Súmula Carf no 99.
No mérito, quanto à sanção imposta ao amparo do Auto de Infração no
37.384.660-6, CFL 68, aduz a falta de confrontação da penalidade prevista no art. 32 com o art.
32-A, ambos da Lei no 8.212, de 1991, discordando do procedimento adotado pela autoridade de
comparar os novos valores com o somatório das multas previstas na legislação anterior. Entende
ser inaplicável os juros moratórios sobre a multa de ofício.
Por derradeiro requereu o provimento do recurso.
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Por expressa renúncia ao contencioso de parte do crédito, fls. 303 e ss, somente
está em discussão aqueles relativos às competências de 01/2007 a 09/2007.
III.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Alega a recorrente prejudicial de decadência para parte do crédito, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, por tratar de lançamento
suplementar, inclusive citando precedente deste Conselho, Súmula Carf no 99.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Em exame aos autos e à ratio essendi do lançamento verifico que a cobrança
tributária discutida diz respeito à FALTA TOTAL de pagamento das contribuições sociais
relativas a cooperativas de trabalho; distribuição de pró-labore aos diretores a título de PLR ou
como prestação de serviço, ao amparo de notas fiscais, pago este também a empregado.
Compulsando a documentação de cópias juntadas a fls. 273 e ss verifico que
constam GPS e respectivos comprovantes de pagamento de contribuições previdenciárias para
aquelas competências que remanescem em discussão no contencioso, sendo imperioso aplicar a
regra estabelecida no art. 150, §4o do CTN, até também por força do precedente citado na
peça recursal, a Súmula Carf no 99.
Todavia, em relação aqueles créditos oriundos das chamadas obrigações
acessórias, in casu, correspondentes ao Auto de Infração no 37.384.660-6 (CFL 68), aplico os
precedentes de cumprimento obrigatório deste Conselho, conforme abaixo transcrevo, que
estabelecem a obrigatoriedade do uso da regra geral disposta no art. 173, I do CTN, mesmo
que as obrigações principais sejam decadentes:
(Súmula CARF no 148)
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (grifo do autor)
(Súmula CARF no 174)
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Portanto, não há que se falar em vínculo de obrigação acessória tributária à
principal, vez que a sua ligação está efetivamente no dever do contribuinte instrumentalizar o
estado com a prestação de dados, informações, declarações, entre outros, que permitam o
exercício da arrecadação e da fiscalização de tributos.
Feitas essas considerações, prossigo a análise quanto à decadência da multa objeto
do lançamento em discussão neste contencioso, pois claramente se trata de dever instrumental,
para o qual o prazo definido de lançamento é o art. 173, inc. I do CTN, diverso, portanto e in
casu, daquele estabelecido na obrigação principal, com sede no art. 150, §4o de referido código.
Nascida a obrigação acessória, pelo simples fato da inobservância do dever
instrumental, esta se converte em principal, nos termos da lei, e não há que se ligar àquela
referente ao pagamento do tributo, ainda que se estabeleça em percentual deste, pois que a
lógica aqui não é matemática, {(m) multa (x) – tributo } m = 100% de x, se x = 0, logo m = 0,
mas sim jurídica, qual seja, nasceu a obrigação de pagar a multa, então ela se extingue, pela sua
decadência, não de outra, após o transcurso do prazo. Reforce-se, o dever de pagar o tributo é
totalmente diverso daquele constante deste lançamento, portanto, não podem tais obrigações se
equivaler no tempo, ainda que de forma reflexa, sob pena de descumprimento dos termos da
lei, os quais este Conselho se vincula.
Isto posto, vale ainda lembrar as sábias lições de Carlos Maximiliano,
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166) “Deve o Direito ser interpretado
inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva
inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (grifo do autor).
Razão parcial somente em relação às obrigações principais.
IV.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
REGRA
MATRIZ
DE
INCIDÊNCIA - RMI
Quanto ao lançamento relativo à cooperativa de trabalho, observo os seguintes
fundamentos da exação:
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVICOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 03/2007 a 04/2007, 06/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redacao dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdencia Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art.201, III (na redacao dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por inexistente a autuação, vez que fulminado o
seu fundamento jurídico.
V.
MÉRITO - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ORIGEM
Por serem as razões de defesa apresentadas quanto ao mérito aquelas mesmas
expostas na impugnação, adoto, por igual convicção, os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
mediante a transcrição do Acórdão no 16-57.663 (voto do relator):
Da Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória - Auto de Infração n°
37.384.660-6
Não prospera a pretensão da Impugnante no sentido de que a multa pela falta de
informação em GFIP deveria confrontar a penalidade prevista no antigo art. 32 da Lei
n° 8.212/91 com aquela prevista no art. 32-A da mesma lei, pois representaria valor
substancialmente menor do que o aplicado.
Com a edição da Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.491
de 27/05/2009, alterações significativas surgiram quanto à sistemática para cálculo da
multa quando constatada pela fiscalização a omissão de fatos geradores em GFIP, como
no presente caso, tornando-se necessária a análise do valor da multa aplicada e sua
adequação à legislação tributária.
No caso, há, ainda, que se observar que a multa está sujeita às regras da retroatividade
benigna previstas no art. 106, inc. II, alínea "c" do CTN.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Desse modo, a hipótese reclama análise sobre os efeitos da nova redação dada pela Lei
n° 11.941/09 aos artigos 32 e 35, e inclusão dos artigos 32-A e 35-A na Lei n° 8.212/91,
visando descortinar o novo sistema jurídico para aplicação de multas aos débitos
previdenciários.
Assim sendo, ao considerarmos determinada infração, cumpre analisar quais as
penalidades vigentes antes da MP n° 449/08 e as agora estabelecidas para a infração em
causa, comparando-se caso a caso, competência a competência, qual o regime jurídico
mais benéfico, se o anterior ou posterior à modificação.
No regime anterior à edição da MP n° 449/08, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições, quais sejam: i) uma pela não
declaração em GFIP, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, com fundamento no art. 32, inc. IV e § 5o da Lei n° 8.212/91, na redação da
Lei n° 9.528/97; e ii) multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo
oportuno, com fundamento no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n°
9.876/99, além da exigência do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
Quando da entrada em vigor da MP n° 449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09), que
revogou o art. 32, § 5o, deu nova redação ao art. 35, e incluiu o art. 35-A na Lei n°
8.212/91, esta mesma infração ficou sujeita a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/07.
Em outros termos, a situação descrita, que antes ensejava a lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro lançando
o quantum não recolhido com a devida multa), passou a ser abordada através de um
único dispositivo legal, que remete a aplicação da multa de ofício.
Para esclarecer, transcrevemos abaixo referidos dispositivos legais:
Lei n° 8.212/91 na redação vigente antes da edição MP n° 449/08 convertida na Lei n°
11.941 de 27/05/2009
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
(...)
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2
valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o
valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o
valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o
valor mínimo
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

101 a 500 segurados
10 x o
valor mínimo
501 a 1000 segurados 20 x o
valor mínimo
1001 a 5000 segurados 35 x o
valor mínimo
acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(...)
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II
- para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a)
vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b)
trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c)
quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d)
cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida
Ativa;
III
- para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a)
sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b)
setenta por cento, se houve parcelamento;
c)
oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d)
cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
Lei n° 8.212/91 na redação vigente após a edição da MP n° 449/08 convertida na Lei
n° 11.941 de 27/05/2009
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I
- de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
II
- de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3° deste artigo.
§ 1° Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3° deste artigo, as multas serão reduzidas:
I
- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II
- a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de:
I
- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II
- R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Art.35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Lei n° 9.430/96, na redação dada pela Lei n° 11.488/07
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Visando o esclarecimento do novo regime de aplicação das multas, foi editada a Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009 (DOU de 08/12/2009), dispondo
sobre a aplicação do disposto nos artigos 35 e 35-A da Lei n° 8.212/91, conforme segue:
Art. 3° A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009.
(...)
Art. 5° Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009.
Portanto, para os casos em que foi adimplida a obrigação principal, tendo havido, no
entanto, descumprimento da obrigação acessória (não declaração ou declaração com
omissões), a legislação alterada prevê a aplicação de multa prevista no art. 32-A da Lei
n° 8.212/1991. Ou seja, somente quando a multa prevista no art. 32, § 5° da Lei n°
8.212/91, na redação anterior à Lei n° 11.941/2009, é aplicada isoladamente, o que,
conforme visto, não ocorreu no presente caso, é que deve ser comparada com a
penalidade prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009, para fins de aferição da norma mais benéfica, nos termos, também, do
Parecer PGFN/CAT n° 433/2009, do qual transcrevemos o trecho a seguir:
"27. ... a comparação do art. 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991, quando isoladamente
aplicado, deve ser feita em relação ao recente art. 32-A, II, para fins de aferição da
norma mais benéfica... " (grifamos)
Importante, ainda, observar o disposto no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n°
971, de 13/11/2009, incluído pela IN RFB n° 1.027, de 22/04/2010, conforme segue:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c " do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos
§§ 4°, 5° e 6° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei n° 11.941, de 2009.
(...)
(grifamos)
Nestes termos, encontra-se correto o cotejamento efetuado pelo Auditor Fiscal entre as
multas do § 5°, do art. 32 e inc. II, do art. 35 da Lei n° 8.212/91, e a penalidade
pecuniária da Lei n° 9.430/96, art. 44, inc. I, que se destina a punir ao mesmo tempo a
falta de pagamento e a falta de declaração ou declaração inexata, conforme se depreende
do comparativo de multa anexo ao Auto de Infração em debate.
Desse modo, correta a aplicação da multa para as competências 02 e 08/2007 e 02 e
08/2008 de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores: art. 32, § 5° da
Lei n° 8.212/91, na redação anterior à Lei n° 11.941/2009, combinado com o art. 284,
inc. II e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 9.6.2003)
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Desta forma, não procedem as alegações de que o critério empregado pela fiscalização
na aplicação da multa é insubsistente.
Dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
O contribuinte contesta a incidência dos juros de mora, à taxa SELIC, sobre a multa de
ofício.
Dispõe o art. 161 do Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
Como se viu, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão "sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis " apenas
reforça a ideia de que juros e multa não são excludentes entre si.
Considerando o disposto no art. 161 do CTN, acima transcrito, foi editada a Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 10, de 14 de novembro de 2008 (D.O.U. de 17/11/2008), nos
seguintes termos:
Art. 1° Os créditos constituídos a partir da publicação desta Portaria em decorrência
de descumprimento de obrigação acessória relativa às contribuições previdenciárias
estão sujeitos aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o seu valor.
Parágrafo único: O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos dos créditos referidos no caput corresponderá a 1% (um
por cento).
(...)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Sobre o tema, há importante precedente fixado por este Conselho e inclusive
vinculante, que também utilizo como razão de decidir:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
VI.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, para as competências em discussão nos autos de 01/2007 a
09/2007, voto em dar parcial procedência ao recurso voluntário para excluir aqueles créditos
relativos às obrigações principais, em razão de decadência e conforme o art. 150, §4o do CTN;
assim como também retirar os créditos correspondentes à cooperativa de trabalho.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peça
vênia para delas discordar no que tange ao reflexo do julgamento referente ao auto de infração
por descumprimento da obrigação principal (AIOP) na análise do auto decorrente do
descumprimento da obrigação acessória (AIOA).
Incialmente, cumpre destacar que, conforme exposto linhas acima, trata-se o
presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário de contribuições
devidas à Previdência Social, ao Sat/rat e a Terceiros (Salário Educação, INCRA) das
competências 01/2007 a 12/2008, não declaradas em GFIP, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, contribuintes individuais e sobre valores pagos a cooperativas
de trabalho:

Outrossim, conforme igualmente exposto no Relatório supra, a contribuinte
desistiu de parte do contencioso, quanto aos Autos de Infração no 37.384.661-4 e 37.384.662-2,
referentes aos lançamentos das competências a partir de 10/2007, remanescendo àqueles de
01/2007 a 09/2007 (grifei e destaquei).
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

O douto relator do presente caso concluiu o seu voto no seguinte sentido:
(i) em relação aos AIOP’s 37.384.661-4 e 37.384.662-2:
(i.i) cancelar o lançamento fiscal referente às competências de 01 a
09/2007 (remanescentes após a desistência parcial da Contribuinte), em face do
transcurso do lustro decadencial nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; e
(i.ii) cancelar o lançamento fiscal correspondente à cooperativa de trabalho
NOTA: a decisão, neste particular, fica sem efeito, considerando que o
débito remanescente após a decisão parcial da Contribuinte restou integralmente atingido
pela decadência, nos termos do voto do próprio d. relator.
(ii) em relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68):
(ii.i) excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes à
cooperativa de trabalho, cujo lançamento no AIOP foi julgado improcedente.
Como se vê, em relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL 68), o d. relator não
reconheceu neste o reflexo da extinção do crédito no correspondente AIOP em razão do lustro
decadencial, residindo aí o ponto de divergência que ora se passa a demonstrar.
Conforme fartamente já exposto, o AIOA 37.384.660-6 se trata de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o AIOA 37.384.660-6 ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao julgamento do AIOA 37.384.660-6, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento dos AI’s atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente
ao dever instrumental.
Dessa forma, considerando que em relação ao AIOP os créditos tributários – base
de cálculo da multa aplicada no presente PAF – referentes às competências de 01 a 09/2007
foram exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento do lançamento fiscal do AIOA
37.384.660-6 também em relação ao mesmo período: 01 a 09/2007.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no AIOA, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada
no AIOP, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o
cancelamento da autuação no AIOP.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726946/2012-17

Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no AIOA
corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada no auto
de infração referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em relação a este, os
valores lançados atinentes às competências de 01 a 09/2007 foram exonerados, deve ser dado
parcial provimento ao presente recurso voluntário, para, em relação ao AIOA 37.384.660-6 (CFL
68), além da exclusão da base de cálculo da multa aplicada dos valores referentes à cooperativa
de trabalho, tal como decidido por este Colegiado nos termos do voto do d. relator, cancelar,
também, integralmente as competência de 01 a 09/2007 do referido AIOA 37.384.660-6 (CFL
68).
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior

Fl. 521
DF CARF MF
Original